Tribunal: STF
Processo: Rcl 64290
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hospital Vera Cruz S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que, nos autos do Processo nº 0010887-41.2022.5.03.0106, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    Hospital Vera Cruz S.A. narra que 



    “ajuizou ação anulatória referente aos autos de infração 21.550.520-04 e 21.571-969-7 lavrados pela Delegacia Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, nos quais órgão afirmou, basicamente, que a reclamante manteve empregados sem registro e não comunicou a contratação de empregado.



    Ocorre que, conforme demonstrado na ação anulatória, os autos de infração foram lavrados com base no entendimento de que houve terceirização ilícita de fisioterapeutas, por intermédio da contratação de empresa prestadora do serviço.



    Como abordado na referida ação, as penalidades foram impostas sem avaliação individualizada da relação com cada profissional e sem dilação probatória para identificação dos elementos da relação de emprego, mas, apesar disso, a 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de infração.



    No Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o recurso ordinário foi desprovido, mantendo-se a improcedência do pedido de anulação dos autos de infração [...]



    A empresa reclamante opôs embargos de declaração em face desse acórdão, mas os declaratórios não foram acolhidos. Na sequência, a empresa interpôs recurso de revista, que teve seguimento negado em prévio juízo de admissibilidade. 



    Em face dessa decisão denegatória, interpôs agravo de instrumento que ainda não foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho [...] ”. 



    Argumenta que 



    “[é] válido destacar que a sentença de origem, mantida pelo Tribunal Regional, registrou que a empresa reclamante não trouxe elementos para combater a presunção do auto de infração, destacando que se analisou a forma de contratação adotada pela reclamante, sem analisar individualmente as relações fáticas mantidas com os profissionais. 



    Cumpre ainda salientar que o Desembargador Relator reconheceu a necessidade de análise de cada situação de forma individualizada e, por isso, estava dando provimento ao recurso ordinário da reclamada, porém a sentença acabou sendo mantida pelos seus próprios fundamentos pelo entendimento da maioria da Turma julgadora do TRT da 3ª Região. 



    A distinção presente desde a origem, no sentido de que não se está avaliando individualmente a situação de cada fisioterapeuta, mas a forma geral de contratação, evidencia a inobservância do entendimento adotado pelo STF sobre isso. Somente então pode-se sustentar a ocorrência de irregularidades, decorrentes da hipotética contratação irregular, a justificar as penalidades aplicadas à empresa. 



    Neste ponto, a decisão reclamada, ao entender pela terceirização supostamente ilícita e manter as penalidades aplicadas administrativamente à empresa, desconsiderou o entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário 958252 (com repercussão geral reconhecida – eficácia erga omnes – Tema 725), nos seguintes termos:



    [...]



    Notem Vossas Excelências que a tese acima não se limita à terceirização, fazendo expressa menção à licitude de OUTRAS FORMAS DE DIVISÃO DO TRABALHO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS, o que se adequa ao presente caso.



    Sendo assim, não há dúvida quanto à necessidade de reforma do entendimento firmado pelo TRT no acórdão reclamado, vez que viola o art. 5º, II, da CF/88 e não observa o entendimento do STF firmado em regime de repercussão geral.” (edoc 1, p. 19)



    Defende, assim, que 



    “merece procedência a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada e garantida a prevalência das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958252 (tema 725 da tabela de repercussão geral), firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre as partes e, consequentemente, julgar procedente o pedido de anulação dos autos de infração.” (edoc 1, p. 31)



    Requer



    “a admissão e processamento da presente Reclamação, bem como a concessão de tutela liminar a fim de SUSPENDER o processo nº 0010887- 41.2022.5.03.0106, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional;



    [...]



    IV – a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada no processo (0010887-41.2022.5.03.0106), e por consequência, reconhecer a invalidade dos autos de infração lavrados pela Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais, julgando desde logo procedente o pedido de anulação dos referidos autos, por contrariedade às teses proferidas no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col. Corte. Caso assim não entenda, que se determine o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho para que profira outra decisão em conformidade com o Tema 725 e a ADPF 324.” (edoc 1, p. 33)



    É o relatório. Decido.



    O TRT 3, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença que assentou a legitimidade da atuação fiscalizatória do Auditor Fiscal do Trabalho que entendeu que o reclamante vem burlando as regras pertinentes ao vínculo de emprego e assinatura de CTPS, pois contrata fisioterapeutas como autônomos ou através de PJ. O referido acórdão restou ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. Os atos administrativos praticados pelo Auditor Fiscal do Trabalho gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade”.



    Nesse juízo preliminar, entendo que o objeto da presente reclamatória cinge-se à regularidade da celebração de contrato de terceirização da atividade-fim do Hospital Vera Cruz, estando a autuação da empresa fundada na “presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho” e, nessa medida, na inversão do ônus da prova da regularidade dos contratos de terceirização de serviços firmados; não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços. 



    Em juízo de delibação, e nos limites que é dado a conhecer do Processo nº 0010887-41.2022.5.03.0106, nessa sede reclamatória, a partir das decisões de primeira e segunda instância, concluo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, bem como pela plausibilidade da tese de violação à eficácia dos paradigmas.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante o exposto, e no exercício do poder geral de cautela, defiro a tutela de urgência para suspender os efeitos dos Autos de Infração nº 21.550.520-04 e 21.571.969-7 , bem como o trâmite da Ação Anulatória nº 010887-41.2022.5.03.0106



    Notifique-se a autoridade reclamada do deferimento da liminar, bem como solicitem-se informações.



    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado.



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator